Tribunal: TJPA
Processo: 0809512-36.2025.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0809512-36.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: DELEGACIA DE CASTANHAL CENTRO 280, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REQUERENTE: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

REQUERIDO: JOSE DA SILVA ROSA, COMARCA MAIS PRÓXIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO PROCEDENTE. JULGAMENTO REMANEJADO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, no âmbito de ação penal por tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais civis, com alegação de que o réu integra organização criminosa local, o que comprometeria a imparcialidade do Tribunal do Júri em razão de eventual temor dos jurados.

2. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifesta-se favoravelmente ao pedido, enquanto a Defensoria Pública opõe-se, alegando ausência de prova concreta do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há fundadas razões para o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal/PA, em razão de risco à imparcialidade dos jurados e à ordem pública local, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 427 do CPP autoriza o desaforamento diante de fundado receio de parcialidade dos jurados ou risco à segurança e ordem pública.

5. A gravidade dos fatos imputados, a condição de liderança do acusado em organização criminosa local e a natureza das vítimas (agentes estatais) configuram ambiente de possível intimidação aos jurados.

6. A repercussão do crime na comunidade local e a convergência das manifestações ministeriais em favor da medida reforçam o receio fundado, dispensando prova do dano consumado.

7. A Comarca de Belém/PA oferece melhores condições para assegurar julgamento imparcial, com infraestrutura adequada e distanciamento necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. A existência de fundado receio quanto à imparcialidade dos jurados, diante da atuação do acusado como líder de organização criminosa local e da natureza do crime cometido contra agentes públicos, justifica o desaforamento nos termos do art. 427 do CPP. 2. A escolha da comarca para onde se desloca o julgamento deve considerar critérios objetivos de segurança, imparcialidade e capacidade estrutural para realização do plenário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Pedido de Desaforamento nº 0816318-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Pacífico Lyra, j. 12/03/2024.

Vistos etc.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em deferir o pedido, desaforando o processo para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 26 de agosto a 02 de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de desaforamento formulado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA, com amparo no art. 427 do Código de Processo Penal, no bojo da Ação Penal nº 0810725-03.2023.8.14.0015, movida contra JOSÉ DA SILVA ROSA pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, perpetrado contra dois policiais civis no contexto de cumprimento de mandado de prisão.

A representação sustenta que o acusado é apontado como integrante de organização criminosa atuante na Comarca de Castanhal/PA, exercendo papel de destaque, fato que, aliado à gravidade dos atos imputados, atentado contra agentes de segurança pública, comprometeria a imparcialidade dos jurados por receio de retaliações, razão pela qual requer o deslocamento do feito para comarca diversa.

O Ministério Público de 1º Grau manifesta-se favoravelmente à procedência do pedido, em face da necessidade de resguardo da imparcialidade do Conselho de Sentença e da ordem pública local (ID 27612126).

Por sua vez, a Defensoria Pública, em manifestação regularmente ofertada, opõe-se ao pleito, sob alegativa de inexistirem elementos concretos que evidenciem o comprometimento da imparcialidade do Júri popular (ID 26773801).

Instada, a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo deferimento da medida excepcional, com destaque à presença de elementos objetivos que denotam risco à imparcialidade do julgamento na comarca de origem.

É o relatório.

VOTO

O pedido de desaforamento encontra amparo no art. 427 do Código de Processo Penal, que autoriza a modificação da competência territorial para julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver dúvida fundada acerca da imparcialidade dos jurados, risco à ordem pública, à segurança pessoal do acusado, ou ainda diante de comprovado excesso de serviço que inviabilize o julgamento no prazo legal, in verbis:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

A excepcionalidade da medida exige demonstração objetiva dos fatores que obstaculizam a realização de julgamento isento e seguro na comarca de origem, de maneira que não basta alusão a meras conjecturas ou juízos de valor abstratos.

No caso vertente, a narrativa dos autos revela que ao acusado é imputada a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra dois policiais civis, durante operação de cumprimento de mandados de prisão. Há indícios consistentes, segundo apuração do juízo de origem e manifestação ministerial, de que o réu integra organização criminosa de relevância na Comarca de Castanhal, ostentando posição de comando local no tráfico de drogas.

Tais circunstâncias, isto é, a natureza do delito, a identidade das vítimas (agentes do Estado), e o contexto de atuação criminosa organizada, são suficientes para configurar ambiente de possível intimidação, direta ou reflexa, sobre os jurados populares, cuja origem reside na mesma comunidade em que atua o grupo criminoso.

Urge acrescentar que a repercussão do feito na comunidade local, conforme salientado pelo juízo de origem, fortalece a percepção de risco à imparcialidade, ao comprometer o distanciamento psicológico e social necessário à isenção do Conselho de Sentença.

Cumpre registrar, ainda, o posicionamento do Ministério Público, em ambas as instâncias, que convergem no sentido da procedência do pedido, corroborando a existência de elementos objetivos que justificam a medida.

A Defensoria Pública, embora sustente ausência de prova cabal, limita-se a negar a efetividade dos riscos apontados, sem infirmar, todavia, os elementos concretos delineados nos autos. Ora, não se exige demonstração de dano consumado à imparcialidade, mas sim fundado receio, suficientemente delineado, de que ela possa ser comprometida.

Dessa forma, a transferência do julgamento, além de prudente, assegura o devido processo legal sob a ótica do juiz natural imparcial e da integridade do veredito popular, preservando o interesse da ordem pública e resguardando a confiança social na Justiça Penal.

Nessa linha de intelecção:

“DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TERRITÓRIO DE NARCOTRAFICÂNCIA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PROCEDENTE.

1. A jurisprudência reiterada das Cortes de Justiça Estaduais se encaminha no sentido de deferir o pedido de desaforamento quando os contornos do crime sob apuração demonstram, ainda que de forma indiciária, a fundada dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença. É o que se dá, por exemplo, quando os envolvidos no delito pertencem a facções criminosas rivais e a motivação do crime está envolta por circunstâncias ligadas ao tráfico de drogas.

2. Na espécie, os argumentos do Ministério Público e do magistrado de primeiro grau convergem para a diretriz jurisprudencial em referência, especialmente por demonstrarem que o acusado supostamente cometeu o crime motivado por vingança pela morte do primo, decapitado por membro da facção criminosa Comando Vermelho, tudo como decorrência de disputa pelo território de tráfico de drogas no bairro Apeú, em Castanhal/PA

3. Destarte, revela-se inafastável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a opinião do magistrado de primeiro grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão” (STJ, HC n. 811.245/PR).

4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Belém/PA.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0816318-58.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024).”

Urge destacar que, em pese a proximidade geográfica de demais Comarcas, entendo que a Comarca de Belém/PA é que detém as melhores condições, físicas e de pessoal, para o julgamento.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu JOSÉ DA SILVA ROSA, relativo ao Processo de origem nº 0810725-03.2023.8.14.0015, da Comarca de Castanhal/PA para uma das Varas do Tribunal do Júri de Belém/PA, obedecidos os ditames legais.

É o voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/09/2025